Tribunal: TJSP
Processo: 2274542-39.2021.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Tristão Ribeiro
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-12-11
Data de publicação: 2021-12-11

Ementa:
ENTORPECENTES. TRÁFICO. Relaxamento da prisão em flagrante. Impossibilidade. Flagrante formalmente em ordem. Crime permanente. Existência de prova da materialidade delitiva e de indícios da autoria. Prisão decretada por decisão suficientemente fundamentada. Substituição da prisão das pacientes pelas medidas cautelares previstas no artigo 319, do CPP. Inviabilidade. Medidas que se mostram

Ementa:
ENTORPECENTES. TRÁFICO. Relaxamento da prisão em flagrante. Impossibilidade. Flagrante formalmente em ordem. Crime permanente. Existência de prova da materialidade delitiva e de indícios da autoria. Prisão decretada por decisão suficientemente fundamentada. Substituição da prisão das pacientes pelas medidas cautelares previstas no artigo 319, do CPP. Inviabilidade. Medidas que se mostram inadequadas e insuficientes. Imprescindibilidade da presença da paciente Débora nos cuidados e amparo da filha não demonstrada. Constrangimento ilegal inexistente. Ordem denegada.